Tribunal: STF
Processo: ARE 690154
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ARTIGO 19, CAPUT C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 7.492/1986 C/C O ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS RELACIONADOS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CP, ARTIGO 59), QUE SERVIRAM À FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, E QUANTO AOS FATOS TOMADOS EM CONTA PELO MAGISTRADO PARA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA LEGAL E PROBATÓRIA IMBRICADAS COM O MÉRITO DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ULTRAPASSOU A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA E, CONSECTARIAMENTE, NÃO SE HÁ DE FALAR EM OMISSÃO DO JULGADO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUSTENTANDO A OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, EMBORA TARDIO, E CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO QUE CONCERNE À POSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PROBATÓRIA E DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA, SE ADMITIDO E CONHECIDO O EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. SEGUNDOS EMBARGOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ARTIGO 19, CAPUT C/C O PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986 C/C O ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE: COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS: REFORMA PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33 DA LEI 7.492/1986 E PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO A UM DOS RÉUS.”



    7. Embargos declaratórios. Alegada omissão quanto aos temas relacionados com as circunstâncias judiciais (CP, artigo 59) de que se valeu o Juízo Criminal para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e em relação aos fatos que motivaram a aplicação da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal. Matéria legal e probatória imbricadas com o mérito da causa. Se o recurso extraordinário não ultrapassou a fase de conhecimento e, por isso, as questões de mérito não puderam se apreciadas, não se há falar em omissão do julgado.



    8. Segundos embargos. Reiteração das teses recursais não acolhidas no julgamento dos primeiro embargos. Embargos de Declaração meramente protelatórios, pois não tendo outro escopo senão obstar a entrega definitiva da prestação jurisdicional.



    9. Segundos embargos de declaração desprovidos.